Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-42.2015.8.11.0030
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000586-42.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 039.577.111-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDO RIBEIRO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 889.149.171-34 (VÍTIMA), ISABEL BELMIRA SILVEIRA DUTRA - CPF: 575.508.329-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO SIMPLES E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROTATIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO – PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL PERCORRIDO ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
MÉRITO
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DO SOPESAMENTO DA CONDUTA SOCIAL – SÚMULA 444 STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO –
EXISTÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO POR DOIS INVESTIGADORES DE POLÍCIA EM CONSONÂNCIA COM ARTIGO 159, § 1o, DO CPP – POSSIBILIDADE DE POLICIAIS CIVIS SEREM NOMEADOS PERITOS – PRECEDENTE STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verifica-se que, do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto na modalidade retroativa em relação ao delito de furto simples (1o fato).

Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de auto de constatação do local do crime assinado por dois Investigadores de Polícia Civil e fotografias do estabelecimento comercial vitimado, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.

A teor do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal, na ausência de perito oficial para a realização do exame de corpo de delito, é possível a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, admitindo a Corte Superior de Justiça a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior, como é o caso dos cargos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, formados exclusivamente por pessoas portadoras de diploma de curso superior, consoante previsão do artigo 126 da Lei Complementar n.o 407/2010 do Estado de Mato Grosso.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
– Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” –
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000586-42.2015.8.11.0030

APELANTE: ADALBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de ADALBERTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal; e à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, disposto no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, que, somadas ante o concurso material de delitos, totalizaram a reprimenda definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – fls. 154/158 – id. 126384985).

Preliminarmente, a defesa requereu a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao delito de furto simples (1o fato), tendo em vista o decurso de lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

No mérito, busca o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de que não há informações de que os Investigadores de Polícia Civil, os quais assinaram o Auto de Constatação do Local, possuem diploma em curso superior ou que detém habilitação técnica relacionada com a natureza do crime.

Por fim, pugna pela readequação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id. 126388153).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso da defesa (id. 126388157).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, relacionada ao primeiro fato (furto simples) (id. 127483186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALBERTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, vê-se que fora suscitada preliminar pela defesa, a qual aduziu a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto do crime de furto simples (1o fato), tendo em vista o decurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença.

Com efeito, cumpre salientar que a prescrição em relação ao referido delito, encontra-se regulada com base na pena aplicada de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, e com fundamento no art. 110, §1o, do Código Penal.

Desse modo, ao considerar que a pena aplicada não excedeu a dois anos, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo 04 (quatro) anos para restar configurada.

E, da leitura dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 26/02/2016 e a sentença prolatada em 03/04/2020 (fls. 58 e 154/158 – id. 126384985).

Nesse contexto, observa-se que, do recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Destarte, conclui-se que a preliminar arguida pela defesa deve ser
ACOLHIDA
para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito de furto simples (1o fato), com base na prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pela defesa de ADALBERTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos crimes de furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, dispostos, respectivamente, no art. 155,
caput
e art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de dezembro de 2013, em horários indeterminados, nesta cidade e comarca de Nobres/MT, o denunciado ADALBERTO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi (...) após rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes 01 (uma) caixa de cerveja lata, 01 (um) vidro com balas halls, 01 (uma) garrafa de pinga, 01 (um) carregador de celular preto, e 08 (oito) carteiras de cigarro, todos eles pertencentes à vítima Izabel Belmira Dutra Jenoir (...)”
(fls. 01/02 – id. 126384985).

De proêmio, a defesa busca o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo, ao argumento de que não há informações de que os Investigadores de Polícia Civil que assinaram o Auto de Constatação do Local possuem diploma em curso superior ou que detém habilitação técnica relacionada com a natureza do crime.

Sem razão o recorrente.

Em depoimento prestado da Delegacia de Polícia pela vítima
Isabel Belmira Silveira Dutra
, a mesma relatou que
“por volta das 04:00 horas foi até o seu estabelecimento bar Savanas no endereço acima citado e viu a porta de grade de seu estabelecimento arrombado (...)”
(fl. 14 – id. 126384985).

Constata-se dos autos, que houve a elaboração de o auto de constatação do local do crime, assinado por dois Investigadores da Polícia Civil, com fotografias da porta arrombada do estabelecimento comercial (fls. 17/18 – id. 126384985).

N
esse ponto, vale destacar que os cargos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, sejam eles de delegado, escrivão ou investigador, são formados exclusivamente por pessoas portadoras de diploma de curso superior, consoante previsão do artigo 126 da Lei Complementar 407/2010 do Estado de Mato Grosso, de modo que cumpre os requisitos estabelecidos no § 1o do art. 159 do CPP.

Nesse sentido,
“o rompimento do obstáculo foi comprovado mediante auto de constatação de dano indireto realizado por dois peritos devidamente nomeados e compromissados, portadores de curso de ensino superior, aliado aos demais elementos probatórios: depoimento testemunhal, levantamento fotográfico e a confissão do réu”
(AgRg no REsp 1771581/RS. Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma. DJe 11/03/2019).

Dessa forma, não há falar-se em decote da qualificadora se o arrombamento restou suficientemente comprovado nos autos por meio de auto de constatação do local do crime assinado por dois Investigadores de Polícia Civil e fotografias do estabelecimento comercial vitimado, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo.

Por conseguinte, o recorrente requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Novamente não lhe assiste razão.

Quando interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente negou a autoria do furto praticado no bar
“Savanas
” (fls. 15/16 – id. 126384985).

Ademais, ainda que o acusado tenha confessado em Juízo, houve a readequação da pena-base do delito em comento para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, como passarei a expor mais a frente, motivo pelo qual a atenuante não poderia conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo, conforme inteligência da Súmula 231 do STJ.

Por fim, a defesa pugna pela readequação da pena-base, sustentando que a reprimenda fora exasperada na primeira fase em 09 (nove) meses acima do legal, sem qualquer fundamento apto a justificar o aumento, ressaltando, ainda, que houve violação à Súmula 444 do STJ quando da consideração de ações penais e inquérito policial em andamento para justificar a valoração da conduta social do acusado.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o Juízo de primeiro grau valorou negativamente a conduta social do acusado, levando em consideração o fato do apelante possuir duas ações penais e um inquérito policial em seus registros criminais, todos em andamento, e elevou a pena-base em 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto à conduta social, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que,
“considerando o princípio da presunção da inocência,
inquéritos policiais
ou ações penais em
andamento
não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes,
conduta social
negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, nos termos da Súmula 444/STJ (É vedada a utilização de
inquéritos policiais
e ações penais em curso para agravar a pena-base)”
(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

E, ao contrário do alegado pela defesa em relação aos motivos do crime, apesar de constar do processo dosimétrico que o vetor não era favorável ao acusado, eis que o mesmo pretendeu a “
obtenção de lucro fácil sem atividade honesta e em detrimento de patrimônio alheio
”, o magistrado sentenciante afirmou que tais fatos eram inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual deixou de sopesar a referida circunstância judicial.

Assim, imperioso o afastamento da valoração realizada para a conduta do social do acusado e, consequentemente, a readequação da pena estabelecida.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase readéquo a pena do crime de furto qualificado para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante o afastamento da valoração negativa realizada para a conduta social.

Não há atenuantes/agravantes ou majorantes/minorantes a serem consideradas.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa e declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de furto simples (1o fato), com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar a valoração da conduta social, readequando-se a pena do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022